Tribunal: STF
Processo: AI 122769
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-15
Data de publicação: 1987-12-15

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
DO ART. 153, PARAGRAFO 29, DA CONSTITUIÇÃO E AINDA PORQUE A
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CITADO DISPOSITIVO ERA INSUSCETIVEL DE
ATACAR FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE, EM CONSEQUENCIA, SE NEGA PROVIMENTO.